Tribunal: STJ
Processo: 0084465-12.2019.8.09.0175
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2803727 - GO (2024/0443253-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: R A DE O
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA

DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
VALORAÇÃO JURÍDICA
CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO DE AUMENTO.
SEM REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo em
recurso especial e deu parcial provimento ao recurso especial do Ministério Público,
aumentando a fração de exasperação da pena em razão da continuidade delitiva, fixando a
pena em 16 anos de reclusão.
2. A defesa sustenta que o recurso especial do Ministério Público não deveria ter sido
conhecido, por envolver reexame de fatos e provas, vedado pela Súmula n. 7 do STJ, e
requer a manutenção da pena fixada pelas instâncias de origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a fração de aumento da pena pela
continuidade delitiva foi corretamente fixada em 1/3, considerando o número mínimo de
cinco condutas delitivas reconhecidas pelas instâncias de origem, e se o recurso especial do
Ministério Público poderia ser conhecido, à luz da Súmula n. 7 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A dosimetria da pena é atividade discricionária do julgador, vinculada às
particularidades do caso concreto, conforme entendimento consolidado do STJ.
5. A fração de aumento pela continuidade delitiva deve ser fixada de acordo com o número
de infrações cometidas, conforme a Súmula n. 659 do STJ, sendo 1/6 para duas infrações, 1
/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações.
6. No caso, as instâncias de origem reconheceram a prática de, no mínimo, cinco condutas
delitivas, o que justifica a aplicação da fração de 1/3, em conformidade com a
jurisprudência do STJ.
Documento eletrônico VDA52067002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/11/2025 18:01:39
Publicação no DJEN/CNJ de 10/11/2025. Código de Controle do Documento: dbf5e60b-33c4-48f8-87df-83aa20bb9dcc

7. A decisão monocrática não implicou reexame de fatos e provas, mas apenas a
revaloração jurídica do contexto fático-probatório já delineado pelas instâncias de origem,
o que é admissível em recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A fração de aumento pela continuidade delitiva deve ser fixada de acordo com o número
de infrações cometidas, conforme a Súmula n. 659 do STJ.
2. A revaloração jurídica do contexto fático-probatório delineado pelas instâncias de
origem é admissível em recurso especial, não configurando reexame de fatos e provas
vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
Dispositivos relevantes citados: CP,
-A; CPP,
VII.
art. 217
art. 386,
Jurisprudência relevante citada: STJ,
Rel. Min. João Otávio de
REsp 1.887.511/SP,
Noronha, Terceira Seção, DJe 01.07.2021; STJ, EDv nos
Rel. Min.
EREsp 1.196.136/RO,
Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe 01.08.2017.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca e Ribeiro
Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.

Brasília,
.
05 de novembro de 2025

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA52067002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/11/2025 18:01:39
Publicação no DJEN/CNJ de 10/11/2025. Código de Controle do Documento: dbf5e60b-33c4-48f8-87df-83aa20bb9dcc

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2803727 - GO (2024/0443253-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: R A DE O
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA

DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
VALORAÇÃO JURÍDICA
CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO DE AUMENTO.
SEM REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo em
recurso especial e deu parcial provimento ao recurso especial do Ministério Público,
aumentando a fração de exasperação da pena em razão da continuidade delitiva, fixando a
pena em 16 anos de reclusão.
2. A defesa sustenta que o recurso especial do Ministério Público não deveria ter sido
conhecido, por envolver reexame de fatos e provas, vedado pela Súmula n. 7 do STJ, e
requer a manutenção da pena fixada pelas instâncias de origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a fração de aumento da pena pela
continuidade delitiva foi corretamente fixada em 1/3, considerando o número mínimo de
cinco condutas delitivas reconhecidas pelas instâncias de origem, e se o recurso especial do
Ministério Público poderia ser conhecido, à luz da Súmula n. 7 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA52067004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/11/2025 18:01:37
Código de Controle do Documento: a164dabf-7b4b-4faa-b786-64520bec7a86

4. A dosimetria da pena é atividade discricionária do julgador, vinculada às
particularidades do caso concreto, conforme entendimento consolidado do STJ.
5. A fração de aumento pela continuidade delitiva deve ser fixada de acordo com o número
de infrações cometidas, conforme a Súmula n. 659 do STJ, sendo 1/6 para duas infrações, 1
/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações.
6. No caso, as instâncias de origem reconheceram a prática de, no mínimo, cinco condutas
delitivas, o que justifica a aplicação da fração de 1/3, em conformidade com a
jurisprudência do STJ.
7. A decisão monocrática não implicou reexame de fatos e provas, mas apenas a
revaloração jurídica do contexto fático-probatório já delineado pelas instâncias de origem,
o que é admissível em recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A fração de aumento pela continuidade delitiva deve ser fixada de acordo com o número
de infrações cometidas, conforme a Súmula n. 659 do STJ.
2. A revaloração jurídica do contexto fático-probatório delineado pelas instâncias de
origem é admissível em recurso especial, não configurando reexame de fatos e provas
vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
Dispositivos relevantes citados: CP,
-A; CPP,
VII.
art. 217
art. 386,
Jurisprudência relevante citada: STJ,
Rel. Min. João Otávio de
REsp 1.887.511/SP,
Noronha, Terceira Seção, DJe 01.07.2021; STJ, EDv nos
Rel. Min.
EREsp 1.196.136/RO,
Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe 01.08.2017.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52067004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/11/2025 18:01:37
Código de Controle do Documento: a164dabf-7b4b-4faa-b786-64520bec7a86

Trata-se de agravo regimental interposto por R A DE O contra decisão
monocrática de minha relatoria que conheceu do agravo para dar parcial provimento ao
recurso especial interposto pelo Ministério Público ensejando o incremento da exasperação
da pena em razão da continuidade delitiva (fls. 848-850).
O agravante foi condenado, no julgamento da apelação interposta pelo
Ministério Público Estadual, como incurso no
-A do Código Penal, em
art. 217
continuidade delitiva, à pena de 14 (catorze) anos de reclusão no regime inicial fechado
(fls. 611-627).
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 679-689).
O Ministério Público Estadual interpôs recurso especial com fundamento no
alínea “a”, da Constituição Federal, para alegar violação ao
art. 105, inciso III,
art. 71,
do Código Penal (fls. 696-710).
caput,
O Tribunal de Justiça inadmitiu o recurso especial por incidência da Súmula n.
7, STJ (fls. 761-763).
O Ministério Público interpôs, então, agravo em recurso especial (fls. 769-776).
Em decisão monocrática da minha relatoria o agravo foi conhecido para dar
parcial provimento ao recurso especial, a fim de fixar a pena do réu em 16 (dezesseis) anos
de reclusão, mantidos os demais termos do acórdão recorrido.
Sobreveio agravo regimental da defesa em que se aduz, em síntese, que a
pretensão recursal do Ministério Público não deveria ter sido conhecida por envolver
reexame de fatos e provas, inviável por aplicação da Súmula n. 7, STJ.
Portanto, pede o provimento deste agravo regimental, para que não seja
conhecido o recurso especial do Ministério Público e, assim, mantida a pena tal como
fixada pelas instâncias de origem (fls. 859-862).
É o relatório.

VOTO
As razões expostas pela parte agravante mostram-se insuficientes para infirmar a
decisão impugnada, que deve ser preservada com base nos fundamentos em que
originariamente se assentou.
Com efeito, o quadro fático descrito na origem foi o seguinte (fls. 619 e 626):
Documento eletrônico VDA52067004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/11/2025 18:01:37
Código de Controle do Documento: a164dabf-7b4b-4faa-b786-64520bec7a86

"Nessa senda, a vítima B. R. N. M foi clara ao relatar os fatos
ilícitos, tanto em sede policial, quanto em Juízo, não apresentando
nenhuma divergência ao em sua narrativa. De forma uníssona, a ofendida
relatou, em ambas as fases processuais que, entre os anos de 2012 e 2013,
de forma continuada, na residência localizada na Rua [endereço
suprimido] e, em outro momento, em um terreno baldio, nesta capital,
R praticou conjunção carnal com ela.
Relatou que os abusos iniciaram-se ainda quando ela tinha 11
anos de idade. Posteriormente, o processado passou a repetir os fatos por
muitas vezes, inclusive, um deles ocorreu em um terreno baldio.
Esclareceu que sentia cólicas e dores após as práticas de conjunções
carnais.
Descreveu, por fim, que com o passar dos anos, após se tornar
adolescente, percebeu que não havia como "resistir" aos atos de violência,
pois era mais fraca e seu violentador se tratava de uma pessoa muito
perigosa e destemida. Ainda assim, junto com uma tia, procurou a
Delegacia de Polícia para narrar os crimes, porém os fatos não foram
investigados como deveriam ter sido àquela época.
[...]
Por fim, pela continuidade delitiva, em que pese ter restado
comprovado que o acusado praticou por diversas vezes o crime de estupro
em desfavor da vítima, não foi possível precisar com exatidão quantas
vezes, sugerindo em seus depoimentos, em juízo, que talvez ocorrera mais
de 05 ou 06 vezes, tampouco apontou as datas de cada uma das ações,
reputo suficiente o aumento mínimo (1/6) da pena em razão da incidência
da máxima do
, estabelecendo a pena em 14 (quatorze)
in dubio pro reo
anos de reclusão, tornando-a definitiva."

Este Tribunal Superior possui entendimento consolidado no sentido de que a
dosimetria da pena é atividade inserida no âmbito da atividade discricionária do
julgador, atrelada às particularidades de cada caso concreto (REsp n. 1.887.511/SP,
Terceira Seção, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de
EDv nos
1/7/2021;
Terceira Seção, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
EREsp n. 1.196.136/RO,
.
1/8/2017)
Em relação à continuidade delitiva, estabelece a Súmula n. 659, STJ que "a
fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo
com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5
para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações".
Verifico que a Corte local, com fundamento em contexto fático-probatório
reconheceu que os fatos delituosos aconteceram diversas vezes, durante o período de
2013 a 2014, não podendo se precisar, contudo, se por cinco ou seis vezes, embora
Documento eletrônico VDA52067004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/11/2025 18:01:37
Código de Controle do Documento: a164dabf-7b4b-4faa-b786-64520bec7a86

reconheça credibilidade nas palavras da vítima que diz ter sido por várias vezes e em
considerável lapso de tempo.
Nesse contexto, a conclusão da instância de origem, ao aplicar o incremento
de apenas 1/6 (um sexto) para a continuidade delitiva, não se coaduna com a
jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, pois tal fração corresponde ao
mínimo legal, reservado às hipóteses em que o crime se repete por apenas duas vezes,
situação diversa da dos autos. Com efeito, o quadro fático delineado pela Corte local
evidencia a prática de, no mínimo, 5 (cinco) condutas delitivas, circunstância que torna
mais adequado, à luz da
o incremento de 1/3 (um terço) pela
Súmula n. 659/STJ,
continuidade delitiva.
Como se percebe, o contexto fático-probatório foi integralmente mantido, tal
como delineado na origem, alterando-se, todavia, a valoração jurídica a ele atribuída,
porque, como visto, pressuposta a prática de no mínimo 05 (cinco) crimes, inviável se
torna a manutenção de acréscimo de pena em decorrência da continuidade delitiva em
patamar correspondente a apenas 02 (duas) condutas.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52067004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/11/2025 18:01:37
Código de Controle do Documento: a164dabf-7b4b-4faa-b786-64520bec7a86

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0443253-8
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.803.727 /
GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00844651220198090175 201900844650 8446512 844651220198090175
EM MESA
JULGADO: 04/11/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. PAULA BAJER FERNANDES
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVANTE
: R A DE O
AGRAVADO
: R A DE O
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
CORRÉU
: C R DO N
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: R A DE O
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca e Ribeiro
Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.
C5422454850926058900;@
2024/0443253-8 - AREsp 2803727 Petição : 2025/0102703-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA52059478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 05/11/2025 11:58:55
Código de Controle do Documento: DADC87DF-86F7-4BED-A1A5-AC5FEB6AA224